Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0707385-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FERNANDO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO(S) EXPEDITO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS (AS) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença por ele movido contra Expedito do Nascimento Filho e outros (processo n. 0004928-34.2014.8.07.0001), indeferiu o requerimento inicial do referido feito, ao argumento de que “o autor não comprovou a alegada posse anterior do imóvel e, portanto, até que seja provada a posse anterior, o que deve ser feito em ação própria, não há que se falar em reintegração de posse”. Em suas razões recursais (ID 14855922), o exequente suscita preliminar de nulidade do decisum por alegada ausência de fundamentação. Para tanto, argumenta que o Juízo de origem não teria se pronunciados sobre os “inúmeros fundamentos esposados na petição de ID 58693775, em especial aqueles no sentido da inexistência de imperatividade dos motivos declinados na sentença, da vinculação apenas à parte dispositiva e da natural eficácia restituitória da decisão que rescinde determinado negócio” (sic). Na questão de fundo, esclarece que “a controvérsia à análise da possibilidade de reintegrar/imitir o autor, ora agravante, na posse do imóvel alienado a um dos agravados através do negócio rescindido com base na sentença proferida nestes autos” (sic). Acrescenta, em suma, que ao determinar o retorno das partes ao estado anterior, o título judicial teria autorizado a retomada do imóvel situado na “Rua G no 15-A, Quadra 25, Lote 22, no Setor Residencial Morada das Garças, Cidade Ocidental/GO”. Anota que “a reintegração do autor na posse do bem em tela é consectário natural e indissociável da sentença que julgou procedente esse pleito, independentemente do que consta da fundamentação do decisum, que sequer é razoável”. Conclui que o fato de a fundamentação da r. sentença ter mencionado que o ora agravante deveria ingressar com ação própria para reaver o aludido bem “não prejudica o direito dele à reintegração, o que é garantido pela parte dispositiva da sentença que, ao resolver o contrato, confere a reboque o direito a que o autor seja reintegrado na posse do imóvel”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Afirma que estariam presentes, na espécie, os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal. Requer, então, a concessão de medida liminar, para que seja determinado, desde logo, “o recebimento provisório do pedido de cumprimento de sentença de ID 57312713, com a intimação dos devedores sobre o pleito e a expedição de mandado de reintegração/imissão do autor recorrente na posse do imóvel localizado na Rua G no 15-A, Quadra 25, Lote 22, no Setor Residencial Morada das Garças, Cidade Ocidental/GO”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Sem preparo, porque o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se, a princípio, que a r. decisão objurgada observa adequadamente os termos do título executivo judicial, que, a despeito de ter declarado a resolução do negócio jurídico firmado entre as partes, com subsequente retorno delas ao estado anterior, ressalvou que ora agravante não demonstrou a alegada posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos. Assim, neste momento, não se afigura possível a concessão da medida liminar vindicada, devendo-se resguardar, até ulterior apreciação, os exatos termos do título judicial exequendo, em conformidade com os termos do art. 505 do CPC. Por sua vez, observa-se que o simples indeferimento do cumprimento de sentença de origem, por si só, não rende ensejo a perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode, por certo, aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora